Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTADA A CONDENAÇÃO.
1. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição. 1.2. No caso, restou incontroverso que o acusado resistiu ao comando policial mediante violência, bem como proferiu uma série de impropérios contra os policiais, em desprestígio às funções exercidas, devendo ser mantida a condenação quanto aos delitos dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal.
2. Aplica-se o princípio da consunção, quando o agente se utiliza de ameaça para a consumação da oposição de cumprimento de ordem legal, hipótese em que se configura somente o crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), cabendo a absolvição quanto ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal). 2.1. No caso, demonstrado que o acusado ameaçou os policiais, no mesmo contexto fático em que se apôs à execução da ordem legal, mostra-se aplicável o princípio da consunção entre os delitos de resistência e ameaça, pois há nexo de dependência entre as condutas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.